Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-26.2023.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002238-26.2023.8.11.0021
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: ANA CAROLINA RODRIGUES e MARILDA LOPES RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA ADMINISTRATIVA. LIMPEZA DE TERRENO BALDIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente demanda com o objetivo de ter anulada a multa administrativa que lhe foi imposta em razão da ausência de limpeza em terreno baldio.
2. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. Nas suas razões recursais, a recorrente invoca cerceamento de defesa, porquanto não foi notificada formalmente da cobrança.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “A notificação para que os proprietários mantenham seus lotes não edificados limpos e conservados, independe de notificação pessoal, conforme Código de Posturas Municipal, art. 34, c.c. Decreto o art. 3° do Decreto n. 1.662/2005. No caso, verifico ter havido publicação veiculada em edital, instando os proprietários de imóveis sitos dentro do perímetro urbano do Município a proceder à execução dos serviços de conservação, limpeza e roçagem, sob pena cobrança de prestação de serviço (Id 122809437 , pg. PDF, 7). O objetivo do legislador, ao conferir à Administração a opção de veicular a notificação por edital foi o de agilizar e racionalizar os trabalhos de fiscalização e de roçagem dos imóveis não edificados. Com efeito, é fato notório que terrenos baldios, com mato alto e entulhos, são locais propícios à proliferação do mosquito da dengue, além de servirem de esconderijo a marginais. Daí a necessidade de criar mecanismo pelo qual, constatado o estado de abandono do imóvel, possa a CMTU promover desde já a limpeza e roçagem do mato. A prevalecer a tese defendida na inicial, essas medidas emergenciais e profiláticas ficariam obstadas até que todos os procedimentos administrativos instaurados para cada lote fossem concluídos (leia-se: notificação pessoal e individual de cada proprietário, com posterior escoamento do prazo para limpeza). Tenho como certo que o munícipe não pode ficar exposta a semelhante situação de insegurança e insalubridade".
4. Neste sentido, colho jurisprudência:
E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL – NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA EM INTERESSE DA COLETIVIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO. Consta nos autos comprovação no sentido de que o Município fiscalizou e notificou os proprietários de terrenos baldios que não atendem as especificações de limpeza e de recuo de calçada, conforme determinado na Lei n. 352/1998 e Lei n. 003/2003. Os proprietários de lotes urbanos não edificados têm o dever de mantê-los limpos e drenados com vistas a evitar danos ao meio ambiente. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018864-86.2023.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023).
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002238-26.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lançamento, Suspensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA RODRIGUES - CPF: 050.371.111-02 (RECORRENTE), MARILDA LOPES RODRIGUES - CPF: 460.213.881-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024